Tribunal: TJSP
Processo: 1501389-39.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Defesa sustenta a necessidade de absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e a concessão do regime aberto para cumprimento da pena – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas quanto ao crime de furto simples - Pena-base fundamentadamente fixada acima do mínimo legal – Regime semiaberto

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Defesa sustenta a necessidade de absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e a concessão do regime aberto para cumprimento da pena – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas quanto ao crime de furto simples - Pena-base fundamentadamente fixada acima do mínimo legal – Regime semiaberto corretamente aplicado em razão da reincidência – RECURSO NÃO PROVIDO.